Tribunal: CARF
Processo: 10510.900337/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900337/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.531 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA
CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem para emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900337/2006-16
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de pedido de compensação de débitos do contribuinte
com ditos créditos seus decorrentes de pagamentos indevidos a titulo de estimativa dos
meses de agosto a dezembro e ao ajuste do ano-calendário de 1999.
Em análise do pedido, Despacho Decisório de folhas 139/144, pautado no artigo
165 inciso I do CTN e IN/SRF n° 600/2005, art. 26 decide reconhecer integralmente o
direito creditório referente aos pagamentos das estimativas do IRPJ dos períodos de
apuração de setembro e dezembro de 1999, no valor de R$ 256.245,34 e parcialmente,
o direito creditório relativo aos pagamentos das estimativas do IRPJ dos períodos de
apuração de agosto e outubro de 1999, limitando-os aos montantes de R$ 280.034,06 e
R$ 34.885,02, respectivamente, ao tempo em que não reconhece o direito creditório no
valor de R$ 48.013,63 referente ao pagamento da estimativa do IRPJ do período de
apuração de novembro de 1999.
Cientificado do Despacho Decisório em 08 de novembro de 2007, o
contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade em 06 de dezembro de 2007,
onde apresenta as seguintes alegações.
Preliminarmente.
Requer a suspensão de exigibilidade dos débitos confessados nas DCOMP's
41211.38023.250903.1.3.04.0797 (R$15.816,46), 07854.57206.250903.1.3.04-0279
(R$
23.763,10),
34766.99635.250903.1.3.04-3098
(R$
48.013,63)
02408.69361.250903.1.3.04-7244 (R$ 425,15) e 28391.84260.250903.1.3.04-5336
(R$ 189,31).
Requer, também, a nulidade do Despacho Decisório no que tange à não
homologação de compensações objeto do Processo n° 10510.900.334/2006-82.
Quanto ao Mérito.
- A dedução dos valores de R$ 69.391,75, R$ 237.866,27 e R$ 118.894,25
realizada de oficio pela Delegada no montante do crédito demandado pela requerente
relativos aos meses de agosto (R$ 356.760,52), outubro (R$ 272.751,29) e novembro
(R$ 48.013,63) de 1999, respectivamente, é completamente ilegal conquanto os
valores deduzidos já se encontram efetivamente extintos pelo instituto da
compensação através da entrega das DCOMP n's 37782.15123.010404.1.7.01-5649 e
08354.07382.100903.1.3-8360, nos estritos termos autorizados pelos artigos 156, II do
CTN, 74 da Lei n° 9.430/96 e 26 da IN SRF n° 600/2005, motivo pelo qual a
requerente buscou a restituição total dos valores indevidamente pagos no exercício se
1999 a título de IRPJ,
- A dedução dos valores de R$ 237.866,27 e R$ 118.894,25 do montante do
direito creditório da Requerente relativo aos meses de outubro e novembro de 1999 e,
conseqüente, desconsideração do procedimento de compensação realizado pelo
Requerente através da DCOMP n° 08354.07382.1.3.04-8360, é também ilegal
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

conquanto desconsiderou o crédito tributário no valor de R$ 280.034,06 do mês de
agosto de 1999, reconhecido pelo próprio despacho decisório n ° 0768/2007.
- A cobrança de valores relativos a multa e juros de mora de IRPJ do mês de
março de 2000 nos autos do processo administrativo de homologação de compensação
de crédito tributário é ilegal, conquanto trata-se de exigência de créditos tributários
efetivamente extintos, nos termos dos artigos 156, V c/c 150, § 40 do CTN, não
constituídos através lançamento de oficio, conforme artigo 142 do CTN.
Inexigível o valor de R$ 16.240,04 exigido através carta cobrança conquanto
constitui-se em crédito tributário efetivamente extinto, seja com base nos artigos 156,
V c/c 150, § 40 do CTN, seja com base nos artigos 156, V c/c 175 do CTN.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível a alegação de nulidade de despacho decisório, quando tal ato foi proferido por
autoridade competente em atendimento aos requisitos legais que regem a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PAGAS. MOMENTO DE APURAÇÃO DO INDÉBITO.
O pagamento de estimativas do IRPJ/CSLL constituem-se em mera antecipação do
valor devido, anualmente, de imposto ou contribuição, não podendo, por si só, se
constituir em indébito tributário. A apuração de eventual crédito dar-se-á no momento
da apuração do imposto devido no respectivo ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Desistência parcial
Após apresentação de Recurso Voluntário, a Recorrente atravessou petição em
24/02/2010 solicitando desistência parcial dos seguintes valores (e-fl. 528):

Ressalte-se, por oportuno, que os débitos em referência estão controlados no
Processo Administrativo n° 10510.000711/2008-43.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

É o relatório.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de pedidos de compensação de créditos decorrentes de
pagamentos indevidos a titulo de estimativa dos meses de agosto a dezembro e ao ajuste do ano-
calendário de 1999 no valor total de R$ 1.078.519,89 com débitos de outubro e novembro de
1999 e março, junho e setembro de 2000 no valor total de R$ 1.111.649,46.

Preliminarmente, esclareça-se que o presente processo fora gerado
eletronicamente pelo sistema SIEF/PERDCOMP para acompanhamento e análise da DCOMP n°
08354.07382.100903.1.3.04-8360. Como também se referem a créditos de IRPJ do ano-
calendário 1999, foram juntados por anexação, os seguintes processos que tratam das demais
DCOMP
acima
mencionadas:
10510.900342/2006-29,
10510.900345/2006-62,
10510.900347/2006-51, 10510.900350/2006-75, 10510.900351/2006-10, 10510.900352/2006-
64,
10510.900354/2006-53,
10510.900355/2006-06,
10510.900356/2006-42
e
10510.900357/2006-97.
Cabe assinalar, ainda, que ficam afastadas da presente análise as declarações de
compensação
no.
16178.60459.240903.1.3.04-6460
e
29561.62824.220404.1.7.04-0001,
fls.47/56, haja vista no curso da apreciação do processo administrativo n° 10510.900334/2006-
82 ter restado configurada a inexistência dos débitos relativos às estimativas do IRPJ dos meses
junho e setembro de 2000, informados nas referidas DCOMP, nesta ordem, conforme decisão
proferida nos termos do Despacho Decisório DRF/AJU n°726/2007, fls.117/123.
Esclarecidas estas questões, o Despacho Decisório decide pelo reconhecimento
parcial do crédito pleiteado nos seguintes termos (e-fl. 155):
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

A decisão de primeira instancia manteve o crédito tributário reconhecido
conforme estabelecido pelo despacho decisório.
Após apresentação de Recurso Voluntário tempestivamente, a Recorrente
atravessou petição em 24/02/2010 solicitando desistência parcial de valores de débito relativos
ao mês de Março/2000 (e-fl. 528).
Delimitação da Lide
Desta forma, permanece em litígio para fins do presente julgamento, os seguintes
valores relativos a pagamentos indevidos a titulo de estimativa:
 08/99: R$ 76.726,46 (DComp 8360)
 10/99: R$ 237.866,27 (Dcomps 5034 e 2770)
 11/99: R$ 48.013,63 (DComps 1640 e 3098)

Preliminar – Processo Judicial
Observa-se que às e-fls. 355 e segs consta cópia de Medida Liminar, expedida na
ação de Mandado de Segurança n° 2008.85.00.001011-2 — SARM, em 02 de abril de 2008,
onde o Juiz da Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, determina a suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários objeto do presente processo administrativo.
Vejamos os termos da decisão mencionada :
DECISÃO
I. RELATÓRIO
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Banco do Estado de Sergipe — Banese contra ato reputado ilegal das autoridades
apontadas como coatoras, visando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade
dos débitos tributários, objetos do PA n.° 10510.900.337/2006-16, até que haja
decisão definitiva quanto à manifestação de inconformidade apresentada.
2. Pretende, ademais, o imediato cancelamento da inscrição do débito
combatido em dívida ativa, garantindo-se o seu direito à obtenção de certidão positiva
com efeito de negativa.
3. Com a inicial, apresenta procuração e documentos.
4. É o que importa relatar. Decido.

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

II. FUNDAMENTAÇÃO
5. A concessão de provimentos de urgência, como as liminares em mandado de
segurança, exige a concomitância de dois requisitos essenciais, quais sejam, a
relevância do fundamento (fumus boni iuris) e a possibilidade de tomar-se ineficaz a
medida, se vier a ser deferida ao final (periculum in mora).
6. No que diz respeito ao primeiro requisito, vislumbro a sua presença, pois
entendo que a apresentação tempestiva de manifestação de inconformidade contra
decisão proferida em processo administrativo, por parte do contribuinte, tem a força de
impedir que o Fisco. proceda à cobrança dos débitos a ela correspondentes até que seja
Proferida decisão definitiva.
7. A tese ora defendida, encontra-se calcada não apenas no art. 151, III do CTN
e na Lei 9.430/96, mas, sobretudo, no. que diz a jurisprudência pacífica do STJ,
conforme Se observa dos seguintes julgados:
(...)
8. Quanto ao periculum in mora, este se encontra traduzido na impossibilidade
de a impetrante exercer normalmente suas atividades sem o documento de
regularidade fiscal, tendo em vista que a certidão conjunta anteriormente fornecida já
teve sua validade expirada no dia 30.03.2008, fls. 191.
9. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, para reconhecer a suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários objeto da manifestação de inconformidade
apresentada pela impetrante nos autos do PA n.° 10510.900.337/2006-16,
determinando-se o sobrestamento de quaisquer atos executivos a eles relacionados até
que seja proferida decisão final na esfera administrativa.

Foi com base nesta liminar que a decisão de primeira instancia entendeu que a
Turma não poderia apreciar a matéria, vejamos (e-fl. 364): “Assim, ao optar pela esfera judicial,
a Contribuinte renunciou à esfera administrativa, o que afasta desta Turma o poder de apreciar
a matéria, urna vez que o judiciário é uma instância superior e autônoma, cabendo à esfera
administrativa adequar-se ao ali decidido.”
No entanto, sabe-se que, nos termos da súmula no 01 do CARF, a concomitância,
que importa renúncia às instância administrativas, somente se dá quando há propositura de ação
judicial pelo mesmo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo, cabendo
ao órgão administrativo judicante apreciar a matéria distinta daquela constante do processo
judicial.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente esclareceu que, considerando que o
despacho decisório n° 768, de 24/10/2007, proferido pela Delegacia da Receita Federal em
Aracaju (DRF), determinou que a apresentação da Manifestação de inconformidade pelo
Recorrente não suspenderia a exigibilidade do débito e que a DRF encaminhou os supostos
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

débitos para inscrição em Divida Ativa da União, esta se viu obrigada a impetrar o Mandado de
Segurança n° 2008.85.00.001011-2, visando o cancelamento da indevida cobrança, em razão da
suspensão da exigibilidade dos mesmos pela Manifestação de Inconformidade apresentada na
esfera administrativa, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e do artigo 151, lll, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Alega, portanto, que a discussão judicial não pretendia discutir as compensações
declaradas ou mesmo os supostos débitos tributários, mas apenas garantir a obediência por parte
da DRF à legislação que garante ao Recorrente a suspensão da sua exigibilidade pela
apresentação tempestiva do competente recurso administrativo.
Reforça que em momento algum optou pela discussão judicial acerca da cobrança
indevida destes créditos, mas apenas visou que a Administração Federal desse efetividade à
norma legal e suspendesse a exigibilidade dos débitos em razão da discussão administrativa
apresentada.
***
O instituto da compensação tem fundamento no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Neste sentido, inicialmente, o instituto da compensação tributária foi regido pelo
art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991, sendo, posteriormente, fixadas novas regras para compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no art. 74 da Lei n.o 9.430,
de 1996, com suas alterações.
Nota-se que o caso versando teve seu cerne em definir se pode a estimativa
recolhida durante o ano calendário ser passível de compensação, antes mesmo do encerramento
do respectivo exercício. O Acórdão a quo, entendeu pela impossibilidade dessa operação
compensatória, razão pela qual o Contribuinte persistiu em seu pleito agora em sede recursal.
Nessa senda, a decisão de piso foi lastreada na Instrução Normativa SRF n° 460, de 2004.
Vejamos trechos da decisão (e-fl. 364):
“É comum que contribuintes desavisados laborem em erro ao pedir a restituição
das estimativas do IRPJ devidamente pagas, ou do IRRF, ao invés de pleitear como
indébito, o saldo negativo do referido imposto apurado em 31 de dezembro do ano-
calendário, conforme determina a legislação.
(...)
Apurar crédito é exatamente fazer o encontro de contas entre valores pagos
antecipadamente, a exemplo das estimativas, e o valor apurado no final do ano-
calendário a título de IRPJ a pagar. As estimativas pagas, por si só, não constituem
indébito tributário.
Destarte, não pode esta 1 a Turma de Julgamento incorrer no mesmo erro e
também analisar a questão de maneira individualizada, quanto a essa ou aquela
estimativa recolhida.”

Contudo, o CARF tem como superada a intelecção firmada no i. Acórdão da DRJ,
de modo que se colmatou no verbete sumular de n.o 84, no sentido de que "o pagamento indevido
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.900337/2006-16

ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo
passível de restituição ou compensação."
Sabe-se que, para que se tenha a compensação se torna necessário que o
contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório do
crédito alegado pelo Contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
No entanto, não poderia a presente Turma analisar e, se for o caso, proceder desde
já com a compensação pretendida, pois isso representaria inegável supressão de instância, razão
pela qual devem os presentes autos retornarem à Unidade de Origem para que se proceda com a
análise do efetivo acerto do pleito efetuado na DCOMP.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a possibilidade de compensar
recolhimentos a título de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL, desde que reste caracterizado o
indébito, nos termos da Súmula CARF no 84, mas sem homologar a compensação, com o
consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para que a Unidade de Origem
analise o mérito do pedido e emita despacho decisório complementar, prosseguindo-se assim, o
processo de praxe.
Ressalta-se, conforme mencionado em analise preliminar, a existência de
Processo Judicial (Mandado de Segurança n° 2008.85.00.001011-2) cuja verificação de
ocorrência da concomitância para fins de aplicação da Sumula CARF 01, deve ser apreciada pela
Unidade de Origem, conforme acordado por unanimidade por este colegiado.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital